Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-52.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800024-52.2022.8.14.0068

APELANTE: ANDERSON MENDES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA DE FURTO, FURTO SIMPLES, TENTATIVA DE ROUBO OU ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA E CONSUMAÇÃO DA CONDUTA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, objetivando
, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a desclassificação do crime para o de tentativa de furto, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto simples ou tentativa de roubo ou, ainda, roubo simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito de recorrer em liberdade nesta via recursal; (ii) saber se é possível desclassificar o crime para tentativa de furto; (iii) saber se é possível desclassificar o crime para furto simples; (iv) saber se é possível desclassificar o crime para tentativa de roubo; e, (v) saber se é o possível desclassificar o crime para roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento do pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
. Precedentes deste TJ/PA.

4. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial e pelo depoimento, em juízo, da vítima, corroborado pela prova testemunhal judicial, no caso o relato de um dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, inviabilizando o acolhimento dos pleitos desclassificatórios, já que, na hipótese, restou comprovado o emprego de grave ameaça mediante o uso de faca e a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDESON MENDES COSTA, termo no ID – 9993510,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa (ID - 9993504), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 10280635), requer, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a desclassificação do crime para o de tentativa de furto, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto simples ou tentativa de roubo ou, ainda, roubo simples.

Em contrarrazões (ID – 13009815), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18007878, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

1 – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Não há como se conhecer do recurso nesta parte
, em virtude de
manifesta inadequação da via eleita
, já que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, a ser julgada pela Seção de Direito Penal, nos termos do
art. 30, I,
a
, do Regimento Interno
.

É a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça, em suas 03 (três) turmas com competência criminal, a saber:

“LEIS EXTRAVAGANTES.
APELAÇÃO PENAL
. RECURSO DA DEFESA: ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

7.
Direito de recorrer em liberdade é competência da seção de direito penal, por intermédio de habeas corpus
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido. (...)”
(TJ/PA, 0803364-14.2022.8.14.0097, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14/04/2025) (grifo nosso)

“Direito Penal
. Apelação Criminal
. Roubo Majorado.
Direito de recorrer em liberdade. Pedido indevido na via recursal. Não conhecimento do pedido
. Insuficiência de provas. Grave ameaça não configurada. Palavra da vítima e depoimento de policiais. Desclassificação para furto. Incabimento.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O pedido de liberdade não comporta exame na apelação, cabendo ao habeas corpus tratar de questões de legalidade da prisão preventiva
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.”
(TJ/PA, 0821145-73.2023.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11/11/2024) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. CONCEDIDO SOMENTE AO SEGUNDO APELANTE. ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, QUANTO AO PRIMEIRO RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO SEGUNDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de apelar em liberdade não é conhecido, pois inadequado o recurso escolhido, devendo a questão ser tratada por habeas corpus
.

(...)

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800337-87.2023.8.14.0032, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, já que há fundamentação no decreto prisional e o acusado, ora apelante, permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Passo, então, à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (
ID – 9993425
) o seguinte:

“Consta dos autos de inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 12:30 horas, o denunciado ANDERSON MENDES COSTA praticou o crime de roubo qualificado contra a vítima Laila Padilha Fonseca.

Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados o denunciado ANDERSON MENDES COSTA abordou a vítima Laila Padilha Fonseca, que transitava em via pública falando no telefone, e mediante grave ameaça, portando uma faca, subtraiu o aparelho celular dela.

Informam os autos que populares perseguiram o denunciado após a empreitada criminosa, tendo ele pulado dentro de um poço para fugir das represálias, ato contínuo a guarnição da policial militar chegou no local e efetuou sua prisão em flagrante.

Ouvido em sede policial, o denunciado ANDERSON MENDES COSTA confessou os fatos imputados contra si, alegando que estava sob efeito de bebida alcoólica, alegando ainda que não a ameaçou, apesar de estar portando uma faca (...).”

O recorrente foi incursionado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 9993504), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito trata de um pedido principal de desclassificação para o delito de tentativa de furto
e, de forma subsidiária, dos pleitos de desclassificação para furto, tentativa de roubo ou roubo simples.

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA DE FURTO, FURTO SIMPLES, TENTATIVA DE ROUBO OU ROUBO SIMPLES.

Antecipo que, examinando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, as provas carreadas comprovam plenamente a ocorrência do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, como a seguir será demonstrado:

A
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 9993420 e 9993421), especialmente auto de apreensão, boletim de ocorrência policial e auto de prisão em flagrante.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima LAILA PADILHA FONSECA, a qual indicou o apelante como sendo a pessoa que, munida de uma faca, a abordou em via pública, por volta de meio dia, e subtraiu o seu telefone celular, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha AILTON DOS SANTOS BRITO, policial militar, que aduziu ter efetuado a prisão em flagrante do recorrente, o qual foi encontrado na posse da arma branca e, ainda, confessou o delito.

Nota-se que a narrativa dos fatos apresentada pela ofendida se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento de nenhum dos pedidos desclassificatórios
, já que, repita-se,
restou comprovado o emprego de grave ameaça mediante o uso de faca e a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período
, não havendo que se falar em necessidade de posse mansa e pacífica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA CONSUMAR A SUBTRAÇÃO DA COISA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO
- SÚMULA N.º 582 DO STJ - DECOTE DA MAJORANTE - NÃO CABIMENTO - POSSIBILIDADE DA EMENDATIO LIBELLI - PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA ACERCA DO POTENCIAL LESIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Restando comprovado pelo acervo probatório que o agente se valeu de grave ameaça contra a vítima para garantir a subtração da coisa, impossível a desclassificação do delito de roubo para furto
-
Comprovada, igualmente, a inversão da posse da res, mesmo que breve, não há falar em tentativa, sendo irrelevantes para a caracterização do roubo consumado as circunstâncias de o acusado ter sido preso logo em seguida à subtração e de os objetos do crime terem sido restituídos à vítima
- Amparado pelo instituto da emendatio libelli, é autorizado ao magistrado adequar o caso de acordo com a norma legal e com seu livre convencimento motivado, ainda que, para isso, tenha que aplicar penas mais graves -
Para a configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma branca, são prescindíveis tanto a apreensão da arma como a certificação do seu potencial lesivo, bastando a demonstração, por meio de qualquer elemento probatório, de sua efetiva utilização para intimidação da vítima
.”
(TJ/PA, 0281503-47.2023.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 17/09/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem grande relevância para a formação do convencimento judicial. A jurisprudência consolidada reforça essa premissa, sobretudo quando há menção a ameaças ou violência.
Nos autos, restou comprovado que a recorrente utilizou grave ameaça, mostrando uma faca durante a abordagem da vendedora, o que caracteriza o emprego de violência, inviabilizando a desclassificação do crime para furto simples tentado
.
Além da palavra da vítima, foi apreendido com a acusada o produto do crime (roupas subtraídas) e duas facas, o que reforça a tipificação do delito como roubo majorado pela tentativa com emprego de arma branca
. A tentativa de desclassificação para furto simples carece de amparo, pois
a grave ameaça foi configurada pelos depoimentos e pelas circunstâncias fáticas, não havendo elementos suficientes para modificar o enquadramento jurídico do delito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.(...)”
(TJ/ES, 0009752-23.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, p. 22/11/2024) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 26/06/2025